Tribunal: TJMT
Processo: 1022963-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022963-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), PRIMAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.606.450/0001-65 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NOVO TEMPO LTDA - ME - CNPJ: 12.457.462/0001-11 (AGRAVANTE), DOMINGOS ANTONIO PICONI - CPF: 904.586.051-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO TIGRE (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FAVETTI - CPF: 988.683.301-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE – REJEITADA – SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESA NÃO RECONHECIDA – TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO INTEGROU À LIDE – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Tanto as partes como seu patrono possuem legitimidade para recorrer da sentença com relação à fixação dos honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios decorre dos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo o dever de pagar a verba honorária da parte contrária, desde que tenha, efetivamente, ingressado na lide, o que não ocorreu na hipótese em apreciação, pois quando alegada a sucessão irregular da empresa agravante, esta sequer foi acolhida pelo magistrado de origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022963-07.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA – EPP e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA.

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela terceira interessada
PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA – EPP e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA.
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 6236-49.2015.8.11.0037 (Código 1505066), ajuizada em por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
em desfavor de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA e DOMINGOS ANTÔNIO PICONI
, que rejeitou os embargos de declaração opostos por ela para sanar omissão quanto à ausência de arbitramento de honorários de sucumbência.

Aduz a agravante que “
a agravada promoveu ação buscando declarar a sucessão empresarial entre a empresa executada e a empresa PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELLI – EPP, ora agravante
” (sic).

Ressalta que “
a agravante, então, nas fls. 62/64 apresentou sua defesa juntando inclusive documentos, documentos estes que foram analisados pelo juízo a quo quando manifestou sobre a sucessão empresarial
” (sic).

Anota que sobreveio, então, a decisão do juízo ‘a quo’, que reconheceu não ter havido irregularidade alguma na sucessão empresarial, acatando inclusive uma das teses da defesa.

Afirma que insatisfeita com a decisão proferida, a agravada recorreu a este Tribunal para tentar reformar a r. decisão, opondo o Agravo de Instrumento sob no 1015408-36.2020.8.11.0000, que foi tempestivamente contra razoado (Id. 55920991), onde esta Câmara Julgadora entendeu da mesma forma que o juízo
a quo
, portanto, desproveu o agravo de instrumento,

mantendo a decisão de primeiro grau.

Discorre que não tendo mais a agravada recorrido quanto a esta matéria, não há mais seguimento do feito para a empresa Primaplás, pois restou comprovado que não faz parte do polo passivo, por não ter havido sucessão empresarial irregular.

Dispõe que, sendo assim, “
fica claramente configurado o proveito econômico em face da Agravante que deixou de ser condenada a pagar uma dívida que não é sua, mas que estava sendo cobrada, também fica caracterizado um trabalho, uma dedicação deste causídico
” (sic).

Registra que “
a Nobre Magistrada não arbitrou a condenação de honorários sucumbenciais, nesse sentido, foram apresentados Embargos de Declaração por parte da Agravante, a fim de sanar a omissão devidamente apontada, ocorre que o juízo a quo negou o provimento aos embargos
” (sic).

Com esses argumentos, requer o provimento do presente recurso para que os honorários de sucumbências sejam fixados entre 10% a 20% do valor atualizado da causa, conforme determina o artigo 85, §1o e §2o do CPC (id. 65364970).

A tutela recursal foi indeferida em 10/11/2020, por esta Relatoria (id. 65916966).

A agravada apresentou contraminuta suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade recursal, tendo em vista que apenas os advogados da empresa que possui legitimidade para pleitear à fixação de honorários recursais. No mérito, sustenta que os honorários advocatícios deverão ser fixados aos causídicos quando houve sentença, segundo previsão contida no art. 85 do CPC. Sustenta que a decisão agravada trata de “
uma decisão interlocutória, devido a um percalço que surgiu no cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação em face da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA
” (sic.), de modo que não cabe a condenação de honorários. Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 69488454).

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 65387489).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravada apresentou contraminuta suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade recursal, sob o argumento de que apenas o advogado da empresa recorrente possui legitimidade para pleitear à fixação de honorários recursais.

Ocorre que a jurisprudência do STJ pacificou que tanto as partes como seu patrono possuem legitimidade para recorrer da sentença com relação à fixação dos honorários advocatícios, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE FIXOU VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL PELA FASE DE EXECUÇÃO - FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Tratando-se de dissenso notório com a jurisprudência deste Tribunal, os rigores da exposição do divergência pretoriana são abrandados, razão pela qual se admite a transcrição de ementas como suficiente ao conhecimento da insurgência aviada pela alínea c do permissivo constitucional. 2. Não há de se falar em supressão de instância quando o Tribunal a quo manifesta-se expressamente à respeito da matéria objeto do recurso especial. 3.
A verba relativa à sucumbência, a despeito de constituir direito autônomo do advogado, não exclui a legitimidade concorrente da parte para discuti-la. Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no REsp: 1538765 SP 2015/0143748-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2017)

Este também é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO – ACOLHIDA – INTEGRAÇÃO DE TERCEIRO COMO ASSISTENTE SIMPLES – ART. 52 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMERO APELO – REJEITADA – LEGITIMIDADE RECURSAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo estabelecido no art. 508, caput, do CPC, circunstância que conduz ao seu não conhecimento.
Tanto a parte quanto o seu patrono possuem legitimidade para recorrer da fixação da verba honorária, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
. Os critérios para a fixação dos honorários advocatícios são objetivos e estão definidos no art. 20 do CPC. Tais circunstâncias devem ser necessariamente levadas em conta para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos."
(N.U 0000487-47.2006.8.11.0108, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015)

Portanto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

Quanto ao
mérito
, cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor da
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA e DOMINGOS ANTÔNIO PICONI
, objetivando o recebimento do crédito emitido em 20/06/2014, através da Cédula de Direito Bancário no B40531101-8, cuja dívida atualizada monta em R$ 503.936,36 (quinhentos e três mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

Em razão disso, requereu a declaração de sucessão empresarial irregular entre a empresa executada e a empresa agravante PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELLI – EPP, que foi indeferida pelo juízo de primeiro grau, haja vista a ausência de similitude do quadro societário.

A agravante aduz que como não há mais seguimento do feito com relação à mesma, deve ser fixado os honorários advocatícios em favor de seu patrono.

Em que pese haver a procedência do pleito quanto ao não reconhecimento da sucessão irregular da empresa executada e a empresa PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELLI – EPP, nota-se que a agravante sequer foi incluído no polo passivo do presente feito.

Observa-se dos autos de origem, que a empresa exequente visando o recebimento de seu crédito pugnou pelo arresto de maquinários da empresa executada, cuja penhora foi deferida (id. 65364987 - Pág. 42), ocorre que quando o Oficial de Justiça foi cumprir o mandado de penhora e avaliação, não localizou bens no endereço indicado, porém o meirinho ao entrar em contato com a exequente recebeu informação de que os bens possivelmente estariam no endereço onde se localiza a empresa agravante Primaplas.

Ocorre que embora o Oficial de Justiça tentasse localizar os objetos no estabelecimento empresarial da agravante não foi possível, principalmente por se tratar de outra empresa, consoante certificado no mandado (id 65364987 - Pág. 50).

Diante disso, a exequente noticiou à fraude a execução e postulou pelo reconhecimento da sucessão irregular entre a empresa executada e a agravante PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELLI – EPP (id. 65364987 - Pág. 55 e seguintes). Posteriormente a isso, a empresa executada se manifestou nos autos, argumentando que não existia qualquer relação entre as referidas empresas (id. 65380971 - Pág. 7 e seguintes), de modo que o magistrado de primeiro grau não reconheceu a sucessão irregular entre as referidas empresas.

Cumpre dizer que a fixação de honorários em favor do advogado da agravante apenas seria possível, se houvesse o reconhecimento da sucessão irregular da empresa, incluindo-se o agravante para integrar o polo passivo da lide e depois de oportunizado o contraditório e a ampla defesa, reconhecesse a sua ilegitimidade, que culminaria na extinção do processo sem resolução do mérito com relação à empresa agravante, o que não ocorreu no presente caso.

É sabido que os honorários sucumbenciais são devidos pela parte vencida ao patrono da parte que obteve êxito na demanda. Ocorre que neste caso, embora o patrono da agravante tenha sido favorecido com a decisão que não reconheceu a sucessão irregular este sequer integrou a lide.

Em situação semelhante, segue os precedentes:

“Apelação Cível. Tributário. IPTU. Execução fiscal. Município de Rio das Ostras. Extinção da execução na forma do art. 924, II e art. 925, do CPC.
Irresignação da parte exequente no que tange à não condenação do executado em honorários advocatícios
. Sentença prolatada antes da expedição do ato citatório. Inocorrência de triangulação da relação processual. Contribuinte que não integrou a lide.
Pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que advém dos princípios da causalidade e da sucumbência, compelindo àquele que deu azo à instauração do processo a obrigação de pagar a verba honorária da parte contrária, a partir do ingresso na lide, constituindo advogado e apresentando defesa, o que não ocorreu na hipótese em comento. Honorários que não são devidos no caso dos autos
. Precedente do STJ. Sentença que não merece qualquer reforma. Recurso desprovido”.
(TJ-RJ - APL: 00075283220078190068, Relator: Des(a). PEDRO FREIRE RAGUENET, Data de Julgamento: 03/03/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Município de Rio das Ostras. Sentença de extinção da execução, com fundamento nos artigos 924, II, e 925, ambos do CPC. Recurso da municipalidade, requerendo a condenação do exequente no pagamento de verba honorária sucumbencial. Sentença prolatada antes da expedição do ato citatório.
Inocorrência da triangulação da relação processual. Contribuinte que não integrou a lide. Condenação ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios que decorre dos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo o dever de pagar a verba honorária da parte contrária, desde que tenha, efetivamente, ingressado na lide, constituindo advogado e apresentando defesa, o que não ocorreu na hipótese em apreciação
. Verba honorária que não é devida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(TJ-RJ - APL: 00009048320158190068, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021